Tribunal: TJPA
Processo: 0003781-05.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003781-05.2001.8.14.0301

APELANTE: CACILDA MARIA SARAIVA PINTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, EMPRESA EDITORA AMZONIDA S/C LTDA - ME

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No presente caso, a apelante afirma fazer jus à indenização por danos morais em razão da disponibilização não autorizada do seu comprovante de pagamento à terceiros e da reprodução do documento por veículo de imprensa em matéria jornalística.

2.

Apesar de o fato ter ocorrido previamente à edição da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), cabe esclarecer que tal legislação apenas serviu para conferir maior efetividade ao princípio da publicidade, consagrado no art. 37,
caput
, da CF/88.

3.

Mesmo antes da Lei de Acesso à Informação, a divulgação de dados relativos à remuneração de servidores públicos já estava amparada pelo princípio da publicidade. Precedentes do STF.

4.

Assim, não houve violação da intimidade e vida privada da apelante, e nem se vislumbra qualquer conteúdo ofensivo na matéria jornalística que pudesse ensejar dano sua à honra e imagem.

5.

Por derradeiro, ressalta-se que a sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ acerca da aplicação do princípio da causalidade.

6.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Cacilda Maria Saraiva Pinto em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida contra o Estado do Pará e Empresa Editora Amazônia S/C LTDA.

Em sua exordial (ID 2789867) a apelante e os Srs. Antonio do Carmo Freitas da Silva e Armando da Silva Soares relataram ser servidores concursados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e diretores eleitos do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará – SINJEP.

Afirmaram que na edição nº 354 do Jornal Popular, de 31 de março de 2000, foram divulgados seus comprovantes de pagamentos referentes a janeiro de 2000, os quais teriam sido ilegalmente fornecidos pelo Setor de Recursos Humanos do TJE/PA.

Por entenderem que houve violação do art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, requereram a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença (ID 2789897) julgando improcedente o pedido e condenando os autores ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Irresignada, Cacilda Maria Saraiva Pinto interpôs recurso de Apelação (ID 2789898), aduzindo que foi desconsiderado o fato de a causa ter sido proposta em junho de 2000, antes, portanto, da Lei de Informação ao Serviço Público (Lei 12.527/2011).

Sustenta que a matéria publicada não se limitou ao caráter meramente informativo, mas serviu apenas para manchar a sua honra perante seus pares e a comunidade em geral.

Defende que, mesmo na hipótese de o pleito ser indeferido, não seria cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 2789899).

O Ministério Público de 2º grau emitiu pronunciamento eximindo-se de manifestar-se sobre o recurso (ID 2843037).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A apelante objetiva a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido apresentado na exordial, ou, subsidiariamente, afastada a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Conforme narrado nos autos, no dia 31 de março de 2000, na edição nº 354 do Jornal Popular, foi publicada matéria jornalística intitulada “SINJEP-PODER JUDICIÁRIO – A falência de um Sindicato” (ID 2789868 - Pág. 1), na qual foram feitas críticas à atuação da apelante e dos Srs. Antonio do Carmo Freitas da Silva e Armando da Silva Soares enquanto dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará – SINJEP, reproduzindo, inclusive, imagens dos seus contracheques de janeiro de 2000, os quais teriam sido disponibilizados pelo Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sem a sua autorização.

Apesar de o fato ter ocorrido previamente à edição da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), cabe esclarecer que tal legislação apenas serviu para conferir maior efetividade ao princípio da publicidade, consagrado no art. 37,
caput
, da Constituição Federal (CF/88)
[1]
.

Assim, mesmo antes da Lei de Acesso à Informação, a divulgação de dados relativos à remuneração de servidores públicos já estava amparada pelo princípio da publicidade, na esteira do entendimento consignado pelo Supremo Tribunal Federal:

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃOS QUE IMPEDIAM A DIVULGAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL, DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUSIVE A RESPECTIVA REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA DE SUSPENSÃO PELO PRESIDENTE DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO APARENTE DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. DIREITO À INFORMAÇÃO DE ATOS ESTATAIS, NELES EMBUTIDA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE, INTIMIDADE E SEGURANÇA DE SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVOS DESPROVIDOS.

1.
Caso em que a situação específica dos servidores públicos é regida pela 1ª parte do inciso XXXIII do art. 5º da Constituição. Sua remuneração bruta, cargos e funções por eles titularizados, órgãos de sua formal lotação, tudo é constitutivo de informação de interesse coletivo ou geral.
Expondo-se, portanto, a divulgação oficial. Sem que a intimidade deles, vida privada e segurança pessoal e familiar se encaixem nas exceções de que trata a parte derradeira do mesmo dispositivo constitucional (inciso XXXIII do art. 5º), pois o fato é que não estão em jogo nem a segurança do Estado nem do conjunto da sociedade.

2.
Não cabe, no caso, falar de intimidade ou de vida privada, pois os dados objeto da divulgação em causa dizem respeito a agentes públicos enquanto agentes públicos mesmos; ou, na linguagem da própria Constituição, agentes estatais agindo “nessa qualidade” (§6º do art. 37).
E quanto à segurança física ou corporal dos servidores, seja pessoal, seja familiarmente, claro que ela resultará um tanto ou quanto fragilizada com a divulgação nominalizada dos dados em debate, mas é um tipo de risco pessoal e familiar que se atenua com a proibição de se revelar o endereço residencial, o CPF e a CI de cada servidor.
No mais, é o preço que se paga pela opção por uma carreira pública no seio de um Estado republicano
.

3.
A prevalência do princípio da publicidade administrativa outra coisa não é senão um dos mais altaneiros modos de concretizar a República enquanto forma de governo
. Se, por um lado, há um necessário modo republicano de administrar o Estado brasileiro, de outra parte é a cidadania mesma que tem o direito de ver o seu Estado republicanamente administrado. O “como” se administra a coisa pública a preponderar sobre o “quem” administra – falaria Norberto Bobbio -, e o fato é que esse modo público de gerir a máquina estatal é elemento conceitual da nossa República. O olho e a pálpebra da nossa fisionomia constitucional republicana.

4. A negativa de prevalência do princípio da publicidade administrativa implicaria, no caso, inadmissível situação de grave lesão à ordem pública.

5. Agravos Regimentais desprovidos.

(SS 3902 AgR-segundo, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2011, DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-01 PP-00055 RTJ VOL-00220-01 PP-00149) (grifo nosso)

Desta feita, não há que se falar em violação da intimidade e vida privada da apelante em razão da disponibilização não autorizada do seu comprovante de pagamento ou da reprodução do documento pelo Jornal Popular, já que as informações atinentes ao seu cargo como servidora pública sujeitam-se ao princípio da publicidade (art. 37,
caput
, da CF/88).

Ademais, não se vislumbra qualquer conteúdo ofensivo na matéria jornalística em questão que pudesse ensejar dano à honra e imagem da apelante, sendo imprescindível a demonstração do abuso no direito de informar para que exsurja o dever de indenizar. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DENOTANDO SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO DO APELADO COM ATOS ILÍCITOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Na situação enfrentada nos autos, verifica-se que o apelado, à época Delegado de Polícia do Município de Marapanim, teve sua conduta profissional criticada pela apelante, em seu jornal diário O Liberal. Nem mesmo numa cognição meramente superficial, concluir-se-ia que esta postura ensejaria condenação em reparação moral,

primeiramente pois
os ocupantes de cargos públicos não estão isentos de críticas a sua atuação; pelo contrário, todo cidadão que entra na vida pública deve ter consciência de que a proteção a sua imagem é fragilizada e reduzida, uma vez que poderá sofrer desaprovação em sua conduta pelos órgãos de imprensa
. Posteriormente porque o apelado foi taxado apenas de suspeito, isto é, há tão somente a possibilidade de estar envolvimento em atos ilícitos, não havendo, portanto, juízo de certeza acerca deste fato. Contrario sensu e ad argumentandum, conotação outra ganharia a matéria se constasse, incisivamente, no excerto em análise, que o apelado está envolvido com atos ilícitos, quer por participação, quer por autoria.
Clarividente que não houve qualquer acusação por parte da apelante, porém, levantou somente uma dúvida acerca da conduta profissional do apelado, fato este que, não transborda o direito de informação, uma vez que não foram deflagradas ofensas pessoais ao mesmo
.

(TJ/PA - 2014.04483763-53, 129.513, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-02-10, Publicado em 2014-02-14) (grifo nosso)

Por fim, ressalta-se que a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação do

princípio da causalidade:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes.

2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1370721/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

Belém, 02/08/2021